Tribunal: STF
Processo: AI 625674
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CAMPANHA ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA
   REFLEXA.
I - As alegações de violação aos princípios da
   legalidade, da motivação dos atos decisórios, dos limites da
   coisa julgada, do devido processo legal e do contraditório,
   quando demandarem a apreciação da legislação infraconstitucional,
   configuram, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, o que impede a utilização do recurso
   extraordinário
II - Agravo regimental improvido.